Tribunal: TJMT
Processo: 0010489-19.2014.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010489-19.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISADORA CARDOSO DA LUZ - CPF: 046.313.121-57 (APELADO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0008-68 (APELANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA - CPF: 014.480.401-83 (ADVOGADO), MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA - CPF: 549.836.141-68 (ADVOGADO), ALTAIR GOMES DA NEIVA - CPF: 332.411.801-82 (ADVOGADO), FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA - CPF: 015.493.811-48 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0008-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA REITERADO – NÃO CONHECIDO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONSEQUÊNCIAS DO SINISTRO QUE LESIONOU VÁRIOS PASSAGEIROS – ARGUIÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CULPA DE TERCEIRO – IMPROCEDENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – INAPLICABILIDADE DA LEI N. 6.024/1974 – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR SOLIDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO NÃO PROVIDO

A matéria atinente à gratuidade judiciária já foi apreciada e julgada neste segundo grau de jurisdição (ID. 209739170) e, desta decisão, não houve interposição de recurso. Logo, a questão em debate encontra-se fulminada pela preclusão consumativa em face do trânsito em julgada decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

A responsabilidade da parte demandada é objetiva, conforme dispõe os artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal encargo por conta do risco-proveito das atividades por ela desenvolvidas.

As indenizações devem ser arbitradas segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso posto em análise e vistas ao alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, reparar os prejuízos suportados pela vítima.

Não há aplicabilidade da Lei n. 6.024/1974 ao caso concreto.
a
responsabilidade civil da seguradora está limitada aos termos da apólice do seguro; de mais a mais, a condenação ao pagamento do montante indenizatório obriga a prestadora de serviço e a seguradora de forma solidária.

S
e a obrigação de indenizar é solidária e, considerando que a prestadora de serviço de transporte não está vinculada a processo falimentar ou de liquidação extrajudicial, não há falar em desconsideração dos juros de mora, correção monetária e cláusulas penais, pois ambas as requeridas estão igualmente obrigadas.

Diante de todo o conjunto fático-probatório desenvolvido, deve ser mantido o montante indenizável a título de danos morais, máxime porque arbitrado de acordo com as circunstâncias e consequências decorrentes do sinistro e, ainda observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelante: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por
ISADORA CARDOSO DA LUZ.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 2a Vara Única da Comarca de Barra do Garças que
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar, solidariamente, os requeridos
EXPRESSO MAIA LTDA. E
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

No mais, condenou a demandada ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 0% sobre o valor da condenação, na forma do § 2o do art. 85 do CPC.

Apelo
: Em suas razões, a apelante suscita excludente de responsabilidade do condutor do veículo da primeira requerida. Afirma que o acidente ocorreu por culpa de terceiro, tendo o motorista da empresa empreendido manobra que evitou maior tragédia.

Defende a redução do montante indenizatório; afirma que o Juízo singular não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto.

Noutro ponto, ressalta que se encontra em liquidação extrajudicial compulsória e, dentre as consequências da liquidação está a SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, VEDAÇÃO DE COBRANÇA DE PENAS PECUNIÁRIAS E LEVANTAMENTO DE PENHORA.

Invoca o disposto no art. 18, da Lei n. 6.024/1974, o qual garante a exclusão dos juros de mora, correção monetária e cláusulas penais, mesmo que estipulados em contrato, enquanto não integralmente pago o passivo.

Manifesta inconformismo, também, quanto à decisão acostada ao ID. 209739170, a qual indeferiu da gratuidade judiciária por ela pleiteado.

Alega que o caixa da massa liquidanda está sendo utilizado para o pagamento de créditos de todos os credores da habilitados, o que tornará escasso o acervo patrimonial da empresa.

R
essalta que não dispõe de condição financeira suficiente para arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo da massa liquidanda.

P
or fim, destaca que INEXISTe no caso concreto a responsabilidade SOLIDária entre as empresas, porquanto a

RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA está limitada aos termos DA APÓLICE.

Apesar de intimada a autora, não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o relatado na origem, no dia 08/10/2011, a autora embarcou em um dos ônibus da demandada EXPRESSO MAIA LTDA., com destino a Goiânia/GO. Ocorre que, no percurso do trajeto, o ônibus sofreu um acidente, o que fez várias vítimas, inclusive, uma fatal.

Instruídos os autos com documentos e depoimentos pertinentes, sobreveio sentença de mérito em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da Exordial para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, em favor da requerente.

Essa sentença motivou a interposição do vertente Apelo pela
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

Da gratuidade da justiça

Conforme relatado, a recorrente manifesta inconformismo quanto à decisão acostada ao ID. 209739170, a qual indeferiu da gratuidade judiciária por ela pleiteado.

Alega que o caixa da massa liquidanda está sendo utilizado para o pagamento de créditos de todos os credores habilitados, o que tornará escasso o acervo patrimonial da empresa.

De pronto, não há como conhecer do pedido.

Consigna-se que a matéria atinente à gratuidade judiciária já foi apreciada e julgada neste segundo grau de jurisdição (ID. 209739170) e, desta decisão, não houve interposição de recurso. Logo, a questão em debate encontra-se fulminada pela preclusão consumativa em face do trânsito em julgada decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

É, portanto, juridicamente inviável que a recorrente queira rediscutir matéria já apreciada e decidida, considerando, sobretudo, que não houve interposição de recurso visando a reforma da decisão que indeferiu o benefício processual em questão, razão porque
não se conhece do pedido.

Dos limites da apólice contratada face aos termos da sentença

Em suas razões, a seguradora defende a observância dos limites da apólice contratada e a necessidade de enquadramento da condenação às importâncias seguradas, nos termos do art. 760, do Código Civil.

D
ESTACA QUE NÃO SE APLICA no caso concreto a responsabilidade SOLIDária entre as empresas, porquanto existem limites contratuais para a responsabilidade da Seguradora e que está restrita aos riscos descritos no contrato de seguro.

Pois bem. É cediço que no âmbito de uma relação contratual de seguro de responsabilidade civil,
“o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro”
(art. 787, do Código Civil).

Da leitura da sentença objurgada, observa-se que o Juízo da causa foi claro ao delimitar,
na parte dispositiva da sentença,
que a responsabilidade civil da seguradora está limitata aos termos da apólice. Eis o excerto:

“A responsabilidade da seguradora, no entanto, estará limitada ao contratado na apólice (STJ, REsp 925.130/SP).”

A propósito, convém ressaltar que a responsabilidade da seguradora limita-se aos valores pactuados na apólice, os quais deverão ser atualizados com correção monetária a partir da contratação e juros de mora a contar da citação da seguradora.

Sob esta perspectiva, não há falar em condenação excedente aos termos da apólice contratual que vincula a seguradora.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DA AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE

Em suas razões, a apelante suscita a excludente de responsabilidade do condutor do veículo da primeira requerida. Afirma que o acidente ocorreu por culpa de terceiro, e que o motorista da empresa utilizou de manobra para evitar maior tragédia.

Na hipótese dos autos, é incontroverso a ocorrência do acidente e que a autora foi uma das vítimas do sinistro. Neste ponto, considerando a relação de consumo existente entre as partes, é de se aplicar ao caso concreto os ditames legais do Código de Defesa do Consumidor.

Bem por isso, a responsabilidade da parte demandada é objetiva, conforme dispõe os artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal encargo por conta do risco-proveito das atividades por ela desenvolvidas.

Sob esta perspectiva, independentemente da origem do evento ocorrido ou do fator determinante para a ocorrência do sinistro, tal circunstância é indiferente para a conclusão da responsabilidade civil da apelante, pois, como já dito em linhas anteriores, a responsabilidade civil, tanto da prestadora de serviço, como da seguradora, é objetiva.

Isto implica dizer que o fato fortuito agrega ao risco da própria atividade e, por isso, não tem o condão para inibir a responsabilidade civil da empresa e, tampouco, da seguradora.

Registra-se, por ser importante, que a principal obrigação do contrato de transporte é a de incolumidade, de modo que o evento em questão é considerado como inerente ao risco da sua atividade. Assim, não há falar em excludente de responsabilidade civil da prestadora do serviço e da seguradora.

DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA E DA APLICABILIDADE DA LEI N. 6.024/1974

A requerida afirma que se encontra em liquidação extrajudicial compulsória e, dentre as consequências da liquidação está a SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, VEDAÇÃO DE COBRANÇA DE PENAS PECUNIÁRIAS E LEVANTAMENTO DE PENHORA.

Invoca o disposto no art. 18, da Lei n. 6.024/1974, o qual garante a exclusão dos juros de mora, correção monetária e cláusulas penais, mesmo que estipulados em contrato, enquanto não integralmente pago o passivo.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo da recorrente, razão não lhe assiste.

Não se desconhece o teor da Lei n. 6.024/1974, a qual DISPÕE SOBRE A INTERVENÇÃO E A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

C
ontudo, não há aplicabilidade da referida legislação ao caso concreto.
P
rimeiro porque a responsabilidade civil da seguradora está limitada aos termos da apólice do seguro.
s
egundo, porque a condenação ao pagamento do montante indenizatório obriga a prestadora de serviço e a seguradora de forma solidária.

O
ra, se a obrigação de indenizar é solidária e, considerando que a prestadora de serviço de transporte não está vinculada a processo falimentar ou de liquidação extrajudicial, não há falar em desconsideração dos juros de mora, correção monetária e cláusulas penais, pois ambas as requeridas estão igualmente obrigadas.

D
e mais a mais, convém ressaltar que os privilégios legais dispostos pela legislação (
L
ei n. 6.024/1974) alcança somente a seguradora, que se encontra em liquidação extrajudicial e não à prestadora de serviço de transporte.

P
ortanto, escorreita a sentença objurgada.

DO MONTANTE FIXADO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Por fim, a recorrente manifesta inconformismo quanto ao montante indenizatório arbitrado
na origem
; afirma que o Juízo singular não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto. Pleiteia a redução do valor fixado.

Pois bem. Neste ponto, não se visualiza plausibilidade na argumentação dos Recorrentes que autorize a redução do montante indenizatório fixado na instância singela.

Na hipótese dos autos, não há divergência sobre a ocorrência do acidente de trânsito e as suas consequências, pois o sinistro vitimou vários passageiros que se quadram lesionados e, inclusive, uma das vítimas veio a óbito.

É bem sabido que o montante indenizatório a ser arbitrado a título de danos morais deve se dar
à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como verificar as circunstâncias do caso para fixar em definitivo a indenização. Dessa forma, busca-se solução que mantenha coerência jurisdicional com casos semelhantes e, ao mesmo tempo, evita-se reparações irrisórias e enriquecimentos sem causa.

Diante deste quadro, sopesados as circunstâncias do caso concreto e as consequências concretas do acidente automobilístico, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputa-se escorreito e irrepreensível o montante indenizatório arbitrado pelo Juiz da causa que, aliás, está em consonância com o que tem arbitrado os Tribunais Superiores.

Portanto, diante de todo o conjunto fático-probatório desenvolvido, deve ser mantido o montante indenizável a título de danos morais, máxime porque arbitrado de acordo com as circunstâncias e consequências decorrentes do sinistro e, ainda observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante de todo o exposto,
nega-se
provimento ao apelo interposto, para manter intacta a sentença vergastada.

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11.o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024